Tribunal: TJMT
Processo: 1037446-21.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037446-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUCI DE CARLI - CPF: 503.497.911-04 (APELANTE), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA - CNPJ: 16.543.674/0001-72 (APELADO), THEIZA HELENA F SOUZA (APELADO), THEIZA HELENA FONTES SOUZA - CPF: 786.407.251-87 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA - CNPJ: 16.543.674/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DO CIRURGIÃO-DENTISTA – NATUREZA SUBJETIVA (ART. 14, § 4º, CDC) – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA – DESGASTE NATURAL DE PRÓTESES E FALTA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA – RETRATAMENTO POSTERIOR DECORRENTE DE OPÇÃO TÉCNICA DIVERSA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do cirurgião-dentista é subjetiva, impondo ao autor a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal.

Ausente prova de imperícia, negligência ou imprudência e evidenciado que os problemas relatados decorreram de desgaste natural das próteses, associado à ausência de manutenção periódica, bem como que o retratamento realizado adveio de mera escolha técnica diversa e não de falha do procedimento inicial, inexiste dever de indenizar.

O mero dissabor ou frustração de expectativa não configura dano moral indenizável, inexistindo também ato ilício culposo apto a ensejá-lo.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1037446-21.2017.8.11.0041

APELANTE: LUCI DE CARLI

APELADA:
THEIZA HELENA FONTES SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora
LUCI DE CARLI
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, processo nº. 1037446-21.2017.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões recursais Id. 292784850, a apelante sustenta a existência de falha na prestação dos serviços odontológicos realizados pela apelada, consistentes na execução de implantes dentários, instalação de coroas e colocação de facetas de porcelana, os quais, segundo afirmou, geraram dor física, sofrimento psicológico e a necessidade de refazer o tratamento.

Alega que, mesmo após tentativas de solução extrajudicial, houve recusa de atendimento, configurando desrespeito aos deveres contratuais e legais do prestador de serviços, o que a obrigou a buscar outro profissional para corrigir os problemas, gerando dispêndio de R$22.600,00.

Afirma que os fatos demonstram má execução do serviço, omissão no acompanhamento pós-tratamento e quebra da confiança, sustentando a presença do nexo causal entre as falhas atribuídas à apelada e os danos materiais e morais sofridos.

Impugna o laudo pericial judicial. Assevera que
“o fato de a Apelante ter buscado outro profissional para refazer os serviços apenas corrobora a gravidade da omissão da Apelada e a falha na prestação de serviço”
(sic).

Pede a reforma integral da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$22.600,00, acrescido de correção monetária e juros, bem como indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo Tribunal, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões Id. 292784852, a apelada Theiza Helena Fontes Souza pugna pela manutenção da sentença, afirmando inexistir falha técnica ou omissão no atendimento.

Destaca que o laudo pericial judicial concluiu pela regularidade dos procedimentos, inexistindo imperícia, negligência ou imprudência, ressaltando que os implantes realizados permaneciam estáveis, estando o desgaste ou o afrouxamento das próteses dentro da normalidade.

Aduz que a autora buscou outro profissional após longo período sem acompanhamento, situação que comprometeu a análise técnica e rompeu qualquer nexo causal entre os danos alegados e os serviços originalmente prestados.

Sustenta que a escolha por outra técnica pelo profissional subsequente não caracteriza erro anterior, mas apenas opção técnica distinta.

Invoca jurisprudência segundo a qual a mera insatisfação do paciente ou a adoção de técnica diversa não constituem falha na prestação de serviços odontológicos, reforçando a necessidade de prova inequívoca do nexo causal, ausente no caso concreto. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com condenação da apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Luci de Carli contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

A recorrente alega, em síntese, que os serviços odontológicos contratados foram executados de forma inadequada, acarretando-lhe desconforto, dor e a necessidade de retratamento por outro profissional, com desembolso de R$22.600,00, além de dano moral decorrente da frustração e da alegada recusa de atendimento por parte da profissional responsável. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

No édito sentencial Id. 292783948, observa-se que a magistrada fundamentou a improcedência dos pedidos afirmando que não houve comprovação de falha na prestação dos serviços odontológicos pela ré, nem de nexo causal entre os problemas relatados e os trabalhos executados. Destacou que, embora a autora tenha alegado dores, inflamações gengivais e afrouxamento de próteses, o laudo pericial constatou que todos os implantes realizados pela requerida permanecem instalados, que o afrouxamento de coroas e facetas é fenômeno natural decorrente da força mastigatória e que tais ocorrências são mais comuns quando não há manutenção periódica a cada seis meses. O perito também concluiu não haver imperícia, negligência ou imprudência nos procedimentos, atribuindo as queixas principalmente ao longo lapso temporal sem acompanhamento adequado.

As provas documentais evidenciaram a realização, pela ré, de nove implantes e facetas, confirmadas por prontuários e adesivos de materiais, sem indicação de defeito técnico. A radiografia panorâmica mostrou 18 implantes, mas não se comprovou que todos foram executados pela ré. Os atestados de comparecimento a consultas demonstraram assiduidade apenas até 2014, havendo intervalo significativo até o atendimento emergencial buscado em 2016.

A prova oral corroborou a perícia: a testemunha da ré relatou que a autora não foi atendida de imediato em 2016 por conflito de agenda, enquanto o dentista que a atendeu posteriormente afirmou que o trabalho anterior estava “tudo certinho” e que o afrouxamento de próteses é previsível na ausência de revisões periódicas. Com base nesse conjunto probatório — documental, pericial e oral —, a magistrada concluiu que os serviços foram executados de acordo com a técnica odontológica, inexistindo ato ilícito ou defeito que ensejasse indenização, julgando assim improcedentes os pedidos.

De fato, conforme consta na sentença, a responsabilidade civil do cirurgião-dentista se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, exige a presença de três elementos indissociáveis: conduta do prestador, nexo de causalidade e dano.

Dispõe o art. 14 da Lei nº. 8.078/1990 que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
. E, em seu § 3º, estabelece as excludentes de responsabilidade:
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Contudo, ao dentista, profissional liberal que é, além dos requisitos de conduta, nexo e dano, é imprescindível, quando da análise da conduta, a existência de sua culpa (em sentido lato, englobando dolo, imperícia, imprudência e negligência), isso porque é expressa a redação do art. 14, § 4° do CDC, no sentido de que
“a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
– IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade civil do dentista é subjetiva, incumbindo à parte autora demonstrar, de forma segura e robusta, ter ela agido com culpa. 2 - Para uso de fato digital em processo judicial é necessário coletar os conteúdos por um meio confiável, que possa dar a segurança na autenticidade da informação. Para ser aceita como meio de prova a conversa, via aplicativo whatsapp, necessita vir acompanhada de ata notarial a fim de garantir sua autenticidade. 3 - Se do conjunto probatório dos autos constata-se que a parte autora deixou de comprovar que houve má-execução do tratamento dentário, uma vez que a prova documental e as testemunhas arroladas para demonstraram a alegada conduta culposa da requerida, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. 4 - Descabe a pretensão indenizatória se inexistem nos autos provas seguras de ter a parte requerida atuado de forma negligente, imprudente ou imperita na prestação dos serviços odontológicos. 5 – Recurso desprovido.”
(N.U 1007608-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-ODONTOLÓGICA. EXTRAÇÃO DO TERCEIRO MOLAR. PARESTESIA PERMANENTE. RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE ERRO, CULPA OU NEGLIGÊNCIA CONFIRMADA POR LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, decorrente de suposto erro odontológico em procedimento de extração do terceiro molar que teria causado parestesia permanente no lábio inferior direito e na língua da autora, com condenação desta ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço odontológico, configurando erro, negligência ou omissão no tratamento ou no dever de informação, capaz de gerar responsabilidade civil e obrigação de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial constatou ausência de paralisia ou deformidade facial, identificando apenas parestesia, alteração sensorial prevista e comum como risco inerente ao procedimento cirúrgico de extração do terceiro molar, conforme literatura odontológica. Confirmou-se que o procedimento cirúrgico foi realizado conforme os padrões técnicos da odontologia, sem comprovação de ato ilícito, imperícia, imprudência ou negligência por parte da clínica e profissionais envolvidos. Restou evidenciado que a autora não retornou para tratamento pós-operatório, e não houve demonstração de omissão da ré nesse sentido. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a parestesia pode ser efeito adverso do procedimento, não caracterizando falha na prestação do serviço e, por consequência, não configurando obrigação de indenizar. Diante do conjunto probatório e da ausência de culpa da requerida, deve ser mantida a improcedência dos pedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A parestesia decorrente da extração do terceiro molar é risco inerente ao procedimento cirúrgico e não caracteriza erro ou falha na prestação do serviço odontológico. A responsabilidade civil da clínica odontológica exige comprovação de culpa, que não foi demonstrada no caso. O dever de informação, quando cumprido, afasta a responsabilidade por danos decorrentes de riscos inerentes ao procedimento. A ausência de tratamento pós-operatório pela paciente não configura falha da prestadora do serviço. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 00147025820198190202, Rel. Des(a). Cezar Augusto Rodrigues Costa, 30/05/2023; TJ-PR, APL: 00110306120138160129, Rel. Des. Gilberto Ferreira, 03/12/2020.”
(N.U 1001385-76.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025, Publicado no DJE 25/05/2025)

No caso, a prova pericial, determinada após a anulação da sentença primitiva por este Colegiado para extensão da instrução, foi segura e categórica ao concluir que
não houve imperícia, negligência ou imprudência na execução dos serviços realizados pela apelada requerida
.

Registrou o
expert
que os implantes se mantêm instalados e funcionais, sendo que os problemas relatados pela autora – notadamente inflamação gengival e afrouxamento de coroas – são fenômenos comuns e esperados na ausência de manutenção periódica.

Concluiu ainda que a substituição das próteses e a adoção de técnica diversa pelo profissional subsequente não demonstram deficiência técnica do tratamento original, mas apenas uma opção diferente de abordagem odontológica.

Além disso, mesmo a testemunha apresentada pela autora – o próprio dentista responsável pelo retratamento – confirmou que
os trabalhos executados pela ré estavam corretos
, mencionando que o afrouxamento de parafusos de próteses é ocorrência possível, especialmente em pacientes que não realizam acompanhamento regular, e que a técnica por ele adotada (prótese parafusada) se diferencia da técnica anterior (prótese cimentada), sem que isso denote erro anterior.

Veja-se o teor do laudo pericial nestes pontos:

“19 - Sr. (a) Perito (a), quantos implantes foram realizados pela requerida?

Resposta:
Através da análise dos autos, no ID Num. 13771872 – Pág. 5, a requerida afirma ter realizado 18 implantes na requerente. Na radiografia panorâmica presente no ID Num. 13771872 – Pág. 10, é possível comprovar que a requerente tem 18 implantes instalados em sua boca. No entanto, pela análise dos autos, através do ID Num. 11113961 – Pág. 2 e do ID Num. 11113961 – Pág. 3 só é possível a comprovação efetiva, através de comprovação em prontuário,
da instalação de somente 9 desses implantes pela requerida
7 na maxila e 2 na mandíbula, além da troca de 1 implante na maxila”
.

[...].

20 – Quantos implantes realizados pela requerida foram removidos ou não estão mais presentes?

Resposta: Através da análise dos autos, nas comparações dos exames radiográficos contidos no ID Num. 13771872 – Pág. 9 e no ID Num. 15292696 – Pág. 1,
nenhum implante realizado pela requerida foi removido, estando todos presentes
”.

[...].

“32- A substituição das próteses sobre os implantes e a realização das coroas de porcelanas tem nexo causal com algum tipo de deficiência técnica ou operatória nos trabalhos realizados anteriormente?
Resposta:

Não é possível responder essa pergunta, mesmo com a avaliação clínica da paciente realizada no dia 22/11/2022
,
pois não há nos autos registros fotográficos suficientes de exames clínicos ou radiográficos que comprovem nexo causal entre a substituição das coroas com algum tipo de deficiência técnica ou operatória nos trabalhos realizados anteriormente
”.

[...].

b) A inflamação gengival da autora é decorrente dos implantes/coroas, facetas, ou seja, do serviço realizado pela requerida?

Resposta: Qualquer tratamento com facetas, implantes e coroas é capaz de causar/agravar a inflamação gengival em qualquer paciente.
Porém com os documentos nos autos e mesmo com a avaliação do paciente em consultório após tanto tempo do ocorrido, não é possível responder se a inflamação gengival da autora é decorrente ou não dos tratamentos realizados pela requerida.

d) Houve imperícia, negligência ou imprudência na realização dos serviços prestados pela requerida?

Resposta:
É POSSÍVEL INFERIR QUE NÃO HOUVE IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA.

Pode-se questionar se houve ou não assistência odontológica quando solicitada para manutenção e troca dos serviços prestados.

[...].

Quesitos elaborados pelo juízo:

a)
É comum
afrouxamento/queda dos pinos/coroas e facetas, e qual tempo de durabilidade?

Resposta:
Sim. É necessário entender que o afrouxamento e queda dos pinos é diferente do afrouxamento e quedas de coroas e facetas.
É elucidativo esclarecer que o tratamento com implantes dentários é composto de duas partes. Uma delas é a parte cirúrgica, que corresponde ao pino de titânio que é instalado no osso do paciente para substituir a raiz dentária do dente natural perdido. Esse componente do tratamento, uma vez osseointegrado (ou seja, unido ao osso), não é passível de afrouxamento, desde que o paciente mantenha as condições de higienização corretas e faça a manutenção periódica com o dentista. É importante frisar que os pinos dos implantes, mesmo depois de unidos ao osso, podem ser perdidos devido a doenças orais, da mesma maneira que dentes naturais. A segunda parte do tratamento com implantes se trata da prótese sobre implante, que corresponde à coroa do dente e que é fixada ao pino.
Essa parte do tratamento corresponde à parte reclamada pela requerente. Tais coroas podem sofrer afrouxamento independente das condições de higiene e saúde do paciente, uma vez que estão sujeitas à força de mastigação contínua, sendo, portanto, natural que elas se afrouxem de tempos em tempos.

O período entre tais afrouxamentos é variável de acordo com a individualidade de cada paciente, mas é sempre de fácil resolução quando ocorrem e de fácil prevenção quando o paciente comparece nas manutenções semestrais
. Ele se aplica às facetas
”.

[...].

5 – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se em provas materiais presentes nos autos do processo e do exame clínico realizado por este profissional na requerente no dia 22/11/2022. Conclui-se que a requerente buscou os serviços odontológicos da requerida para realização de implantes e próteses sobre implantes na maxila em 2008, conforme mostrado no ID Num. 11113961 – Pág. 1,2 e 3 e para confecção de facetas nos dentes anteriores inferiores em 2013 conforme mostrado no mesmo ID Num. 11113961 – Pág. 1, 2 e 3.

A requerente alega que os serviços realizados foram feitos de maneira inadequada e acarretaram como inflamações gengivais, dores e afrouxamento constante das próteses sobre implantes e descolamento das facetas de porcelana.

Segundo à requerente, tais problemas a levaram à procura por outro profissional, após alegar que a requerida não se prontificou a resolvê-los. Conforme análise do ID Num. 15247278 – Pág. 1, em 2016 e 2017 a requerente realizou a troca dos serviços prestados pela requerida por novos procedimentos realizados pelo Dr. Peterle.

Após exame clínico feito no dia 22/11/2022 e análise dos autos,
os problemas citados e reclamados pela requerente são mais comuns de se ocorrerem quando da falta de manutenção e ausência de visitas periódicas ao cirurgião dentista (6 em 6 meses)
.

Devido ao tempo decorrido desde a realização dos serviços pela requerida e à troca deles, com outro profissional, que foi realizada pela requerente, a análise completa e definitiva fica impossibilitada”.

(Negritei e destaquei).

Ademais, ao prestar novo esclarecimento, o expert consignou que (Id. 141168916 na origem):

“
4 – CONCLUSÃO:

Após análise das contestações, e apresentação de novos documentos nos IDs Núm. 107749650 – Pág 1, Núm. 107749650 – Pág 2, Núm. 107749650 – Pág 3, Núm. 107749650 – Pág 4, Núm. 107749650 – Pág 5 e Núm. 107749650 – Pág 6,
mantenho a conclusão de que não houve erro médico
, mas diante de tais novos documentos, é possível afirmar que houve assiduidade da paciente nos retornos de manutenção recomendados e que não houve por parte da requerida assistência quanto à demanda da requerente pela troca ou refinamento do serviço prestado.”

Assim, ainda que a apelante alegue frustração e insatisfação com o resultado, à perícia e a prova testemunhal convergem no sentido de inexistir erro técnico ou desídia imputável à apelada, de modo a se caracterizar sua culpa.

Ademais, observa-se que a sentença também examinou detidamente a alegação de recusa de atendimento emergencial, apontando que o fato isolado de não ter havido atendimento imediato em determinada ocasião, somado ao lapso temporal desde a última revisão documentada, não evidencia descumprimento contratual capaz de caracterizar falha na prestação do serviço.

Neste sentido, a própria perícia destacou que o desgaste e a eventual mobilidade das coroas podem ocorrer mesmo em implantes corretamente executados e que, após tanto tempo sem acompanhamento, torna-se inviável atribuir eventuais intercorrências a um suposto erro inicial.

A apelada, em suas contrarrazões, reforçou, com razão, que não houve omissão ou falha técnica, enfatizando a regularidade dos procedimentos, a manutenção dos implantes originais e a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e os serviços por ela executados, além de citar precedentes que afastam a responsabilidade civil quando ausente prova inequívoca de erro odontológico ou de conduta negligente, sendo que tal linha argumentativa encontra respaldo não apenas na perícia, mas também na doutrina consolidada acerca da responsabilidade profissional.

O Código Civil, por sua vez, nos arts. 186 e 927, disciplina que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Deste modo, sem prova de ato ilícito e demonstração de culpa, a pretensão indenizatória de danos materiais não pode prosperar.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o mero dissabor ou a frustração de expectativa não configuram dano moral indenizável quando não demonstrada conduta lesiva por parte do prestador de serviço.

No presente caso, ausente prova da alegada falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para condenação compensatória, mormente porque não há evidências de que o retratamento foi motivado por erro técnico original e não por mera opção de técnica diferenciada.

Por essas razões, não se vislumbra motivo para alterar a r. sentença, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à prova dos autos e à legislação aplicável.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo que majoro a verba honorária de dez para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em razão do desprovimento, majorando os honorários advocatícios para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025